Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-60.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. Ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, devem ser estabelecidos conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. Embora o apelante alegue não reunir condições de suportar o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
4. Os alimentos fixados no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo mostram-se devidamente adequados e compatíveis com as necessidades do apelado e as possibilidades do apelante.
5. Apelação conhecida e não provida.